Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro interpostos para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, ao fundamento de fraude à execução fiscal.
2. A embargante sustenta ter adquirido o bem por cadeia de cessões iniciada com procuração em causa própria outorgada antes da inscrição do débito em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se a procuração in rem suam, associada ao conjunto probatório, é apta a demonstrar posse e alienação anteriores à inscrição em dívida ativa; e (ii) se, nessas circunstâncias, é possível afastar a presunção de fraude à execução fiscal e desconstituir a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro destinam-se à proteção de bem de quem não integra a relação processual, cabendo à parte demonstrar direito incompatível com a constrição (CPC/15, art. 674).
5. Nos termos do art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação posterior à inscrição em dívida ativa, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 290. 6. A procuração em causa própria (in rem suam), embora não constitua isoladamente título translativo de propriedade, configura instrumento apto a evidenciar o negócio jurídico subjacente e a legitimar o exercício da posse, quando corroborada por outros elementos probatórios.
7. No caso concreto, a outorga da procuração ocorreu antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, evidenciando que a alienação substancial e a posse do imóvel são anteriores ao marco temporal da presunção legal.
8. A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro fundados em posse decorrente de negócio jurídico não registrado.
9. Inexistente fraude à execução, deve ser afastada a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A procuração em causa própria (in rem suam), embora não constitua título translativo de propriedade por si só, pode evidenciar a alienação e legitimar a posse quando corroborada por conjunto probatório idôneo.
2. Quando a posse e a alienação substancial do bem são anteriores à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, não se configura fraude à execução fiscal.
3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse decorrente de negócio jurídico não registrado, nos termos da Súmula 84 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85 e 674; CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10/11/2010 (Tema 290); STJ, REsp no 1.452.480/SP, 1a Seção (Tema 872); STJ, Súmula no 84; TJDFT, Acórdão no 2100386, 0755576-48.2022.8.07.0016, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 10/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2091188, 0749360-71.2022.8.07.0016, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2091105, 0744006-65.2022.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 25/02/2026.